Tribunal: TJBA
Processo: 8100386-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8100386-49.2021.8.05.0001 Apelante: Irlan Cruz Cunha Advogado: João Vitor Moura da Costa (OAB/BA 53.519) Advogada: Janaina Catarina Cristina da Silveira Guedes (OAB/BA 83.956) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, CP. SUBTRAÇÃO DE BENS EM TRANSPORTE COLETIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. INDEFERIMENTO DO SURSIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame O apelante foi condenado pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Salvador/BA à pena de 05 anos e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, em concurso formal, consistente na subtração de dois aparelhos celulares de vítimas distintas, mediante grave ameaça e simulação de arma de fogo, no interior de ônibus coletivo. A Defesa recorreu, pugnando por absolvição, desclassificação para tentativa, afastamento da agravante da dissimulação, reconhecimento integral da atenuante da confissão espontânea, redução da pena-base, alteração do regime prisional e concessão do sursis penal. II. Questão em discussão 1. Existência ou não de provas suficientes para a condenação. 2. Configuração da consumação do delito. 3. Incidência da agravante da dissimulação. 4. Reconhecimento e valoração da confissão espontânea. 5. Legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal. 6. Adequação do regime inicial fechado. 7. Possibilidade de concessão do sursis penal. III. Razões de decidir 1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo confissão judicial, depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, e apreensão da res furtivae com o réu, circunstâncias que legitimam a condenação. 2. A inversão da posse dos bens, ainda que breve e seguida de prisão imediata, configura a consumação do roubo, nos termos da Súmula 582/STJ. 3. A dissimulação restou evidenciada na conduta do réu, que simulou ser passageiro comum, criando ambiente propício à execução do delito. 4. A confissão foi valorada corretamente como atenuante, nos moldes do art. 65, III, “d”, do CP, sem obrigatoriedade de pena mínima, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pela gravidade concreta do crime, praticado em transporte coletivo, ambiente de vulnerabilidade das vítimas. 6. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, em consonância com o art. 33, § 3º, do CP, em virtude da elevada reprovabilidade da conduta. 7. A pena imposta supera o limite legal para concessão do sursis, além de não estarem presentes os requisitos subjetivos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica (Súmula 582/STJ)." "2. A dissimulação premeditada na execução do delito justifica a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'c', do Código Penal." "3. A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não vincula o magistrado à fixação da pena no mínimo legal, devendo ser ponderada com as demais circunstâncias judiciais." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "c", 65, III, "d", 68, 70, 77 e 157, caput; art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8100386-49.2021.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por IRLAN CRUZ CUNHA, mantendo-se, na íntegra, a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator